Tribunal: TJDFT
Processo: 0720113-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Processo : 0720113-64.2020.8.07.0000 DECISÃO O recurso de agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação da decisão recorrida, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. Na hipótese, dentro do prazo, o Centro de Ensino Unificado de Brasília CEUB distribuiu o agravo de instrumento, todavia, anexando peça inicial referente a processo e parte distintos. A despeito da análise liminar desta relatoria, intimado a juntar a peça e, sobretudo, a justificar as razões de não tê-lo feito corretamente por ocasião da interposição do recurso, o agravante exibiu a peça, argumentando tão somente ter havido equívoco de sua parte ao protocolar o recurso[1], porquanto, na mesma data, protocolara o total de três agravos e acabara por trocar as petições iniciais em dois dos recursos. Ocorre que, de acordo com o art. 223, caput, do CPC, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado à parte, porém, provar que não o realizou por justa causa. Decerto, a mera justificativa de equívoco quando da distribuição do recurso não é suficiente a comprovar justa causa para a não realização do ato que competia ao agravante. Embora o sistema tenha registrado ciência em 05.06.2020, a peça inicial correta do agravo de instrumento fora juntada apenas em 21.10.2020[2], após provocação desta relatoria. Assim, há muito escoado o prazo e não demonstrada justa causa para tanto, sobressai a intempestividade do recurso. A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Destarte, à míngua da apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, consoante o já referido art. 223 do CPC, constato que o recurso carece de pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento inadmissível. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20750888. [2] Id. 20750891.